Tribunal: TJDFT
Processo: 0722844-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS NilsoniFC Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0722844-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO RIBEIRO LIMA IMPETRANTE: JOSIVAN LIMA TORRES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRICAO DE TAGUATINGA DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSIVAN LIMA TORRES em favor de LUCIANO RIBEIRO TORRES, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura do paciente. Alega que o paciente está preso desde 28 de junho de 2022 após ter supostamente cometido o crime previsto no o art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o - A, inciso I, do Código Penal. Em suas razões, sustenta, em breve resumo, que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, uma vez que a decisão de decretação da prisão preventiva carece de fundamentação adequada, incorrendo, portanto, em violação aos princípios constitucionais, especialmente, ao da liberdade e da presunção de inocência. É o breve relato. Decido. A Portaria GPR no 1080/2022 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso em exame, entendo que não há perigo de perecimento de direito, já que o objetivo é a discussão de possível excesso de prazo de prisão, o que pode ser analisado pelo desembargador natural. Ademais, uma vez que o paciente encontra-se preso desde o dia 28.06.2022, resta claro que o presente Habeas Corpus poderia ter sido impetrado durante o expediente forense, tendo sido aguardado o início do horário do plantão para tanto, o que indica objetivo de fuga do Desembargador Natural, o que é absolutamente incabível. Remetam-se os autos à Relatoria. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 8 de julho de 2022 20:03:44. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista